Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO-CRECHE. ALÍQUOTA NOMINAL E ALÍQUOTA EFETIVA. TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
I. A apuração do valor descontado indevidamente de imposto de renda do auxílio-creche, objeto da condenação, não é realizada mediante a simples incidência da alíquota nominal de 27,5%.
II. As alíquotas da tabela progressiva do imposto de renda incidem de forma gradativa e escalonada, nos termos do artigo 153, § 2o, da Constituição Federal, do artigo 3o da Lei 9.250/1996 e do artigo 1o da Lei 11.482/2007.
III. A alíquota de 27,5% opera a partir da faixa remuneratória predeterminada, ou seja, quando as faixas anteriores foram tributadas pelas alíquotas respectivas.
IV. A base de cálculo para a incidência das alíquotas da tabela progressiva do imposto de renda é individualizada, e por isso variável, na medida em que são permitidas deduções que levam em consideração a situação jurídica de cada contribuinte, consoante se infere do artigo 4o da Lei 9.250/1996.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.